Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar nulidade do lançamento de compra de cartão de crédito dos autores, no valor de R$ 5.942,27, com a consequente decretação da inexigência do pagamento e, por conseguinte, determinado à parte requerida a revisão das faturas, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes; 2) condenar o requerido a realizar o ressarcimento daquele débito de R$ 5.942,27; 3) condenar ainda a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, sendo R$1.000,00 para cada autor.
2. Em suas razões, o recorrente alega a regularidade da cobrança, pois a compra foi realizada pela internet, com a autenticação do dispositivo por meio de token. Pugna pela inexistência de dano material e dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira com o lançamento em fatura de cartão de crédito da compra contestada e se decorreu danos materiais e danos morais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 6. Em reforço, os enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ dispõem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo que estas respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Na origem, a parte autora relata que recebeu uma mensagem no celular da instituição financeira ré solicitando a confirmação de uma compra internacional no valor de R$ 5.942,27, a qual, imediatamente, não foi confirmada. Afirma a parte autora que após a não confirmação da compra seu cartão de crédito foi bloqueado, contudo, a compra foi confirmada pelo réu, com a consequente cobrança.
8. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que no dia seguinte e no mesmo dia em que ocorreu a compra objeto dos autos, ocorreram outras tentativas de compras no mesmo estabelecimento que foram prontamente bloqueadas pelo recorrente (ID 64738627). No entanto, no que se refere à compra ora questionada, o recorrente entrou em contato com os autores para verificar a regularidade da transação e foi informado de que a compra não havia sido realizada por eles (ID 64738628), mas mesmo assim manteve a cobrança.
9. O recorrente afirma que a transação foi realizada em ambiente seguro e com a utilização de token, contudo, não junta documentos para comprovar a alegação (art.373, II, do CPC). Além disso, não houve comprovação de que a transação decorreu de negligência da parte autora. Ao contrário, verifica-se que a transação somente teve êxito em razão da falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu a realização de compra mesmo após suspeita de fraude e negativa de autoria pelo consumidor. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço prelo recorrente, atraindo a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelos autores, nos termos da sentença recorrida.
10. Por outro lado, embora não se desconheça o aborrecimento sofrido pela parte autora em face da fraude bancária, não há provas nos autos que do fato tenha decorrido situação que transbordasse o mero inadimplemento contratual, a atingir os direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas, o que não ocorreu na espécie. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.